Tribunal: TJMT
Processo: 1018891-40.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018891-40.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE POCONÉ (RECORRENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE POCONÉ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEDER FELIPE PEREIRA DUARTE (RECORRIDO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), PABLO DE TAL (RECORRIDO), A APURAR (RECORRIDO), JOENILSON SOUZA COSTA, (RECORRIDO), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 061.003.491-08 (RECORRIDO), Wellington Assis de Paula (VÍTIMA), Ednei Adriano Gomes da Silva (ASSISTENTE), Malaquias Paes da Conceição Júnior (ASSISTENTE), Carlos Antônio Alves Carvalho (ASSISTENTE), Fabrício Acelino Marçal (ASSISTENTE), BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE (ASSISTENTE), ANTONIO PINTO DE MORAES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 061.003.491-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DECISÃO QUE REVOGOU AS PRISÕES PREVENTIVAS DOS RECORRIDOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CUSTÓDIAS CAUTELARES NECESSÁRIAS PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA

– DECURSO DO TEMPO SEM QUE FOSSEM PRATICADOS NOVOS DELITOS –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

A prisão preventiva é medida excepcional, cuja decretação exige a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria criminosa, além dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Considerando o tempo decorrido desde a concessão da liberdade provisória, as pretendidas prisões processuais se revelam desnecessárias se não há registro de que os acusados estejam causando obstáculo ao regular andamento do processo originário ou risco à ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal n. 1001566-02.2020.811.0028, que substituiu as prisões preventivas decretadas em desfavor de
Joeder Felipe Pereira Duarte
e
Joenilson Souza Costa
por medidas cautelares diversas.

O Ministério Público sustentou, em síntese, que as prisões preventivas dos recorridos se mostram imprescindíveis para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, sobretudo diante da gravidade da conduta perpetrada e da periculosidade dos agentes, de modo que se mostra inviável a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à segregação (Id. 106163463).

Em sede de contrarrazões, as defesas dos acusados pugnaram pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 106163472 e Id. 106163479).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 106163474).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 107714964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que os recorridos
Joeder Felipe Pereira Duarte
e
Joenilson Souza Costa
foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), perpetrado contra a vítima Welligton Assis de Paula.

De acordo com a acusação,
in verbis
:

“
(...) no dia 25/06/2020, por volta das 23h00min, na estrada do Porto Cercado, Rio Bento Gomes, nesta cidade de Poconé, JOEDER FELIPE, JOENILSON SOUZA e PAULO HENRIQUE, agindo com nítida intenção homicida (animus

necandi), impelido por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa, tentaram matar Welligton Assis de Paula (vulgo Gambá), mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe lesões corporais descritas no laudo médico de f. 75, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento desta urbe.

Na data de 25/06/2020 por volta das 06h00min a GU PM foi acionada para averiguar que havia uma pessoa caída sobre a ponte do Rio Bento Gomes.

Ao chegaram no local, os Policiais constaram que a vítima se tratava de Welligton Assis de Paula, e se encontrava com várias perfurações de arma de fogo, uma perfuração na mão esquerda, uma na região da cabeça e uma nas nádegas, imediatamente foi socorrido e encaminhado para o Pronto Atendimento.

Em sede policial, a vítima relatou que estava próximo à casa de sua avó e por volta das 23h00min, foi rendido por três homens armados, que o colocaram um veículo e o levaram até o Rio Bento Gomes.

Ao chegar no local, os denunciados o colocaram de joelhos e efetuaram os disparos em sua cabeça.

A vítima, na intenção de se proteger, colocou a mão na cabeça e correu, sendo atingido nas nádegas.

O crime de tentativa de homicídio foi cometido por motivação torpe, pois a vítima falou para vulgo “XOTI”, apelido de FRANCISLEI COSTA SALES que os denunciados não prestam, pois pertencem à facção criminosa, denominada “COMANDO VERMELHO”.

O delito também foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os denunciados, além de estarem em maior número – 03 –, já haviam rendido Wellington, colocando-a de joelhos, efetuando contra ela 03 (três) disparos, tentando atingir a nuca da vítima e a face da vítima, tendo efetuado, ainda, disparo contra as costas
” (Id. 106161041).

A denúncia foi recebida no dia 25.9.2020 (Id. 106161042).

Os recorridos apresentaram resposta à acusação, oportunidade em que requereram a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória (Id. 106161045 e Id. 106162950).

Instada a se manifestar, o Ministério Público rebateu as alegações trazidas pelas defesas e se manifestou pelo indeferimento do pedido liberatório, bem como requereu o aditamento da denúncia para corrigir o pedido, já que, por um equívoco, não constou o nome de Paulo Henrique da Silva com um dos acusados (Id. 106162953).

O aditamento da denúncia foi recebido em 13.10.2020, ocasião em que a magistrada de origem indeferiu o pedido de liberdade dos recorridos, nos seguintes termos:

“
(...) Pleiteia o réu JOEDER a concessão da liberdade provisória sustentando em síntese que não estão presentes as circunstâncias legais e fáticas que autorizem a manutenção da prisão preventiva do denunciado. O réu JOENILSON por sua vez, nenhum novo fato trouxe aos autos para embasar seu pedido.

Após criteriosa análise dos autos verifico que subsistem os requisitos para manutenção da segregação preventiva do acusado, eis que da data da decretação da prisão preventiva, não ocorreram fatos que motivem sua revogação, a considerar a gravidade do crime a ele imputado e o modus operandi do suposto crime.

As investigações apuraram o denunciado JOEDER juntamente com os corréus JOENILSON e PAULO HENRIQUE renderam a vítima, determinaram que a mesma ficasse de joelhos, ocasião em que JOEDER efetuou seis disparos de arma de fogo acertando a vítima do lado esquerdo da face, mas nádegas, na mão esquerda e de raspão nas costas, e após ainda jogaram a

vítima da ponte Rio Bento Gomes localizada na cidade de Poconé/MT.

Dos depoimentos colhidos através do Inquérito Policial supracitado, nota-se que a vítima reconheceu os acusados JOEDER, JOENILSON, e PAULO HENRIQUE como sendo quem tentou lhe ceifar a vida mediante disparos de arma de fogo e após jogando-a da ponte, conforme termo de reconhecimento fotográfico constante nos autos.

A vítima relata que reconheceu dois suspeitos, sendo eles JOENILSON que seria o dono do veículo e JOEDER que mora nas casinhas do Santa Clara.

Nota-se que a vítima afirma que só JOEDER estava armado com uma pistola cor preta, relatando ainda que fora levado até a ponte do Rio Bento Gomes, que JOEDER e PAULO HENRIQUE teriam o carregado e jogado de cima da ponte do rio Bento Gomes, tendo esta caído ainda na parte rasa do rio, afirmando por fim a vítima que o acusado JOENILSON era o motorista e auxiliou JOEDER pegando outro carregador de pistola que estava dentro do carro no momento dos fatos.

Verifica-se que de forma coesa e substancial, a vítima reconhece os denunciados JOEDER e JOENILSON como dois dos homens que tentaram ceifar sua vida.

Em razão da gravidade dos fatos, considerando que não houve alteração fática, observado o modus operandi do crime, exercido em concurso de agentes com emprego de violência e grave ameaça exercida não só com tiros de arma de fogo mas também com agressão, entende este juízo que continuam presentes os requisitos autorizadores da custodia cautelar do acusado JOEDER e JOENILSON.

Há de se ressaltar que a gravidade dos fatos e a pluralidade de agentes torna a demanda complexa, o que reforça a necessidade de segregação dos acusados pela conveniência da instrução processual, risco de reiteração delitiva, garantia da ordem publica e da aplicação da lei penal.

A redação dos artigos 312 e 313 do CPP dispõem que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais suso mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai indícios suficientes da materialidade delitiva através Boletim de Ocorrência nº 2020.151149, Inquérito Policial n. 213/2020, Termo de Reconhecimento Fotográfico, Termo de Reconhecimento de Objeto, e indícios suficientes de autoria, precipuamente

diante do depoimento da vítima que reconheceu os réus JOEDER e JOENILSON como sendo quem tentou lhe ceifar a vida mediante disparos de arma de fogo e após jogou-a da ponte, conforme termo de reconhecimentos fotográficos constante nos autos.

A periculosidade do representado encontra-se corroborada na narrativa dos fatos. Consta no boletim de ocorrência que a polícia militar fora acionada com a informação de que havia na estrada do Porto Cercado havia um homem caído na beira da estrada próximo a ponte sobre o Rio Bento Gomes, e no local localizaram a vítima WELLIGTON ASSIS PAULA vulgo “GAMBÁ” caído na estrada com várias perfurações de arma de fogo, sendo acionado o Samu que posteriormente ante a gravidade das lesões conduziu a vítima para o Pronto Socorro de Cuiabá/MT.

Nota-se que na sequência dos relatos, a vítima afirma ao policial que por volta das 23h estava próximo à casa de sua avó quando foi rendido por três homens armados sendo eles JOEDER e JOENILSON SOUZA que o colocaram dentro de um veículo VOYAGE de cor prata o levando até a ponte sobre o Rio Bento Gomes. Na oportunidade a vítima relata que fora colocado de joelhos pelos suspeitos e em seguida efetuaram um disparo em sua cabeça onde a mesma tentou se defender colocando a mão esquerda, sendo atingido e em seguida começou a correr, sendo ainda atingido pelas costas, e nas nádegas.

A periculosidade dos denunciados JOEDER e JOENILSON vem corroborada pelo fato de que relatou a vítima que teria dito que a Francislei que os réus não prestavam, e que provavelmente por isso, por desavença anterior os réus teriam tentado contra a vida da vítima.

Verifica-se que de forma coesa e substancial, a vítima reconhece apenas os réus JOEDER e JOENILSON como dois dos homens que tentaram ceifar sua vida.

Portanto, diante dessas circunstâncias depreende-se a gravidade concreta da conduta dos réus, que não apresentam qualquer documento ou alteração dos fatos, e, por conseguinte, exsurge a necessidade de garantir a ordem pública.

Além disso, a custódia cautelar dos denunciados justifica-se igualmente para assegurar a aplicação da lei penal, já que eles empreenderam fuga do local dos fatos após o cometimento do delito de tentativa de homicídio, sendo encontrados apenas do cumprimento da prisão preventiva decretada por este juízo.

“HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – A circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada.” (HC nº 120.176/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 26/3/2014).”

Em suma, a fuga inicial dos acusados demonstra a intenção de não se submeter às decisões do Poder Judiciário e autoriza a imposição da medida excepcional para assegurar a aplicação da lei penal, ainda porque conforme depoimento dos réus estes apresentaram versão distorcida dos fatos.

No que tange ao pressuposto da conveniência da instrução criminal, afirma Aury:

“[...] é empregada quando houver risco efetivo para a instrução, ou seja, “conveniência” é um termo aberto e relacionado com ampla discricionariedade, incompatível com o instituto prisão preventiva, pautada pela excepcionalidade, necessidade e proporcionalidade, sendo, portanto, um último instrumento a ser utilizado. Feita a ressalva, a prisão preventiva para a tutela da prova é uma medida tipicamente cautelar, instrumental em relação ao (instrumento) processo. Aqui o estado de liberdade do imputado coloca em risco a coleta da prova ou o normal desenvolvimento do processo, seja porque está ameaçando, constrangendo ou subornando testemunhas, vítimas ou peritos. [...]” (LOPES JUNIOR, op. cit., p. 636.)

Destarte, o requisito ora citado serve como meio de atendimento ao devido processo legal, voltado pelo seu aspecto de garantir a livre produção de provas, o que se faz necessário tendo em vista que a presente demanda encontra-se em fase de instrução e o réu Paulo Henrique encontra-se solto.

Quanto aos indícios de autoria, estes estão demonstrados já que JOEDER e JOENILSON foram reconhecidos, este como quem conduziu o carro e pegou o carregador da arma de fogo para JOEDER no momento dos fatos, como autores do crime que tentaram ceifar a vida de WELLINGTON ASSIS DE PAULA.

Estando a constrição da liberdade satisfatoriamente alicerçada em elementos concretos, evidenciada a gravidade do crime e o modus operandi na situação fática real, mostram-se insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP). Emprego e endereço fixo por si só, não constituem aos denunciados motivo bastante para revogação da custódia preventiva.

(...)

A garantia de aplicação da lei penal permite com a imposição da prisão preventiva, evitar a fuga do agente e fazer com que a sentença penal não se torne inócua, com a eficaz aplicação de eventual pena cominada.

Nesse sentido, a segregação cautelar dos réus ainda se mostra necessária para promover o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de revolta e intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Em análise aos argumentos das defesas, não verifico nenhuma nuance que justifique a alteração da base fática e teórica presente no momento da decretação da prisão preventiva.

No caso em estudo, os autos revelam que a custódia cautelar dos acusados foi decretada em razão de minuciosa investigação policial, fundamentada na garantia da ordem pública e periculosidade, consubstanciada nos fatos narrados nos boletins de ocorrência constantes nos autos.

Portanto, diante dessas circunstâncias depreende-se a gravidade concreta da conduta dos acusados, que não apresentam versão provável tendo em vista os documentos constantes nos autos, e, por conseguinte, exsurge a necessidade de garantir a ordem pública.

Logo, tratando-se de réu que comete crime grave com emprego de violência e grave ameaça e violência exercida de outras formas já mencionadas entende-se que resta necessária e adequada a manutenção da segregação cautelar do encarcerado, a fim de resguardar a sociedade com o escopo da garantia de ordem pública e a aplicação da lei penal, pois em liberdade certamente os denunciados poderão engrenar nova empreitada delituosa, e até se evadir da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Da consulta dos registros criminais, verifica-se que JOENILSON possui vários registros por furto, roubo em quadrilha ou bando armado, porte ilegal de arma de fogo, receptação e direção perigosa, o que reforça a necessidade de segregação pela garantia da ordem pública.

O delito ora apurado possui pena máxima superior a 4 anos, dessa forma, se amolda ao inciso I do art. 313 do CPP.

Pelo exposto, com fundamento no art. 312 e art. 313, incisos I e II ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva dos réus JOEDER FELIPE PEREIRA DUARTE e JOENILSON SOUZA COSTA
” (Id. 106162954).

Certificada a impossibilidade de citação do corréu Paulo Henrique da Silva (Id. 106162960), a magistrada
a quo
determinou o desmembramento da ação penal, designando data para a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que revisou a necessidade da manutenção da prisão dos recorridos, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP (Id.

106162965).

A defesa do acusado Joeder requereu novamente a revogação da prisão preventiva (Id. 106162967), pleito que, após a oitiva do Ministério Público, foi indeferido pelo juízo singular, por entender não haver alteração fático-processual (Id. 106162971).

Em seguida, a defesa do acusado Joeder pugnou pela juntada da prova colhida nos autos da ação penal n. 1001496-82.2020.8.11.0028, na qual a vítima isenta os acusados da prática delitiva, reforçando o pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 106162974).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido de prova emprestada e pelo indeferimento do pleito liberatório (Id. 106162978).

O juízo
a quo
deferiu a prova emprestada e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Joeder, ressaltando a persistência dos motivos ensejadores da ordem constritiva (Id. 106162986).

No dia 9.2.2021, realizada a audiência de instrução e julgamento, após a oitiva da vítima

Wellington Assis de Paula e das testemunhas arroladas pelas partes, a magistrada de origem concedeu aos recorridos a liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas (Id. 106163010).

Na decisão proferida de forma oral, a julgadora destacou que a vítima apresentou várias versões conflitantes, tornando controversa a autoria delitiva, de modo que a prisão não se mostra mais justificada, em observância ao princípio constitucional da não-culpabilidade.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da decisão objurgada para que sejam decretadas as prisões preventivas em desfavor dos recorridos, sustentando que a retificação dos relatos da vítima em juízo deve ser vista com parcimônia, sobretudo diante da periculosidade dos réus, que estavam custodiados no mesmo estabelecimento penal do ofendido, o que torna evidente que mudou a versão fática por medo de represálias.

Ressalta o
Parquet
que “
a tentativa de ludibriar a Justiça por parte de réus e vítimas salta aos olhos. Fica claro que os réus compõem a organização criminosa citada e que a vítima desmente seu próprio depoimento com receio de ser executado pelos réus, na mesma unidade prisional
”.

Sabe-se que a prisão provisória, em razão de sua instrumentalidade e do princípio constitucional da presunção de inocência, é medida excepcional e somente pode ser mantida ou decretada se demonstrada, mediante motivação, com elementos do caso concreto, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis.

Não obstante os argumentos despendidos pelo recorrente, da análise dos autos, constato que a decisão que decretou as custódias dos recorridos baseou-se exclusivamente nos relatos da vítima, que os apontou como os autores do delito na fase inquisitiva e, contudo, retificou-se em juízo.

De acordo com as informações trazidas no boletim de ocorrência n. 2020.151109, o ofendido Wellington relatou aos policiais militares que foi rendido por três homens armados, em um carro VW/Voyage, cor prata, que o levaram até a ponte do rio Bento Gomes e efetuaram contra ele vários disparos de arma de fogo, apontando o acusado Joeder como um dos suspeitos, juntamente com pessoa conhecida por “
Pablo
” (Id. 106161036, pp. 19-20).

Ouvido formalmente perante a autoridade policial, o ofendido narrou que os autores do ilícito seriam os acusados Joeder e Joenilson, juntamente com Paulo Henrique, e que a motivação do ilícito seria um desentendimento ocorrido entre ele e Francislei Costa Sales, vulgo “
Xoti
”, posto que teria dito que “
todos os caras do COMANDO VERMELHO não prestam
” (Id. 106161036, pp. 27-28).

Interrogados pela autoridade policial, os acusados negaram peremptoriamente a participação no ilícito, salientando que a vítima possui vários desafetos na cidade de Poconé/MT (Id. 106161036, pp. 45-46; e Id. 106161037, pp. 29-30).

Durante as averiguações preliminares, os policiais civis identificaram a possível participação de outras pessoas no crime, conforme descrito no relatório policial de Id.

106161036, pp. 3-4.

Iniciada a fase instrutória, o ofendido alterou substancialmente os seus relatos, aduzindo que a tentativa de homicídio foi praticada por pessoa conhecida por “
Job
”, filho da “
Nega Maluca
”, por acreditar que a vítima está envolvida na morte de sua genitora. Afirmou que não narrou a participação dos recorridos à autoridade policial e negou que seja a sua assinatura aposta no termo de depoimento de Id. 106161036, pp. 27-28. Ressaltou que Joenilson e Joeder não tem qualquer envolvimento com o crime e que “
Job
” está tentando imputar a prática delitiva para outra pessoa. Disse ainda que não estava se sentindo ameaçado e que nem sequer sabia que estava preso no mesmo estabelecimento penal que os acusados (Id. 106163043 e Id. 106163034).

Na mesma oportunidade, foram ouvidos os policiais militares

Malaquias Paes da Conceição Júnior, Carlos Antônio Alves Carvalho, Fabrício Acelino Marçal que relataram em juízo que foram acionados para verificar uma informação de que teria uma pessoa caída embaixo da ponte do rio Bento Gomes e que encontraram Wellington no local, ferido por disparos de arma de fogo, momento em que disse que havia sido vítima de uma tentativa de homicídio, citando os nomes dos suspeitos, conforme registrado no boletim de ocorrência (Id. 106163083, Id. 106163089 e Id. 106163094).

O investigador de polícia Ednel Adriano Gomes da Silva, relatou que foram promovidas diligências para apurar a tentativa de homicídio em questão, destacando que o ofendido possui várias passagens pela polícia e que já havia sido vítima de outras tentativas de homicídio. Esclareceu que a vítima citou os nomes dos recorridos e que as investigações confirmaram a versão trazida pela vítima (Id. 106163050, Id. 106163055, Id. 106163066, Id. 106163070).

A testemunha da defesa Benedito Castidade Nunes Duarte trouxe apenas dados a respeito da conduta social do acusado Joenilson, confirmando tratar-se de pessoa trabalhadora e que, desde que se tornou pai, não mais se envolveu com “
coisas erradas
” (Id. 106163075).

Em suma, extrai-se do feito que a prova oral colhida em juízo não trouxe maiores informações a respeito da autoria delitiva, senão aquelas já repassadas pela própria vítima na fase inquisitiva, retificadas em juízo.

Assim, entendo que os elementos de informação contidos nos autos não permitem concluir com clareza como os fatos se deram, havendo apenas suspeitas de que os recorridos tenham praticado o crime, tornando-se temerária a decretação das prisões preventivas neste momento.

Conforme previsão do art. 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva tem como pressupostos a existência do crime e de indícios suficientes de autoria, os quais, devidamente preenchidos, permitem a análise acerca da necessidade da medida constritiva para a garantia da ordem pública e da ordem econômica, por conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese, após detida análise da prova colhida, concluo que ainda existem dúvidas sobre a autoria delitiva, motivo pelo qual, na esteira do entendimento do magistrado prolator da decisão recorrida, entendo ser temerária a decretação das prisões preventivas.

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal.

Desta feita, verifico que as prisões processuais neste momento se revelam desnecessárias, tendo em vista, inclusive, o considerável lapso temporal transcorrido desde a colocação dos réus em liberdade, quase 9 meses, sem que exista notícia da prática de novo crime ou do descumprimento das medidas cautelares impostas na audiência de instrução e julgamento.

Assim, tenho que o decreto de prisão pretendido pelo Ministério Público não teria finalidade processual, mas caracterizaria verdadeira antecipação da pena, o que, sem sombra de dúvidas, culminaria em inaceitável constrangimento ilegal em desfavor do recorrido.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021